Tribunal: STF
Processo: Rcl 49940
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.10.2021 por Renato da Silva Bustamante Sá Júnior e Wilse Luiza Gabrili Suzuki contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Processo n. 0028708-89.2021.8.17.2810.
    2. Os reclamantes narram que, em “29 de setembro de 2021, por volta das 6h20min da manhã, policiais federais apresentaram-se à residência dos reclamantes, em cumprimento de duas decisões judiciais: um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes/PE; e um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Arujá/SP.
    Levado à custódia da Polícia Federal no Recife/PE, teve o reclamante Renato contato com o seu advogado, Ramón Mas. Em seguida, foi o reclamante Renato levado ao CENTRO DE OBSERVAÇÃO E TRIAGEM PROFESSOR EVERARDO LUNA (COTEL) – onde está até o presente momento.
    Ao advogado Ramón Mas, por ocasião de sua visita à SR/PF, explicou-se que se tratava do cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido no curso de um processo, cujo número foi informado (Processo nº 1506680-73.2020.8.26.0050). Além disso, informou-se que também se tratava do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, solicitada pela Polícia Federal de Pernambuco nos autos do Processo Cautelar nº 0028708-89.2021.8.17.2810.
    Já munido de procuração outorgada pelo reclamante Renato, o advogado Ramón Mas, a fim de obter maiores informações a respeito da situação do referido reclamante, requereu, no dia 30 de setembro de 2021, por e-mail, sua habilitação nos autos do Processo Cautelar nº 0028708-89.2021. 8.17.2810 (…).
    No dia 04 de outubro de 2021, o advogado Ramón Mas mais uma vez requereu sua habilitação no Processo Cautelar nº 0028708-89.2021. 8.17.2810, conforme documento anexo (‘Pedido de habilitação’).
    No dia 05 de outubro de 2021, tendo em vista ainda não conseguir acessar o mencionado Processo Cautelar pelo sistema PJe (mesmo já de muito tendo requerido sua habilitação), o advogado Ramón Mas dirigiu-se à 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.
    Em diálogo com a juíza titular da Vara, a fim de ter acesso aos autos, obteve como resposta o seguinte: ela (a juíza) analisaria os autos para decidir se concederia vistas ao advogado Ramón, mesmo dispondo este das prerrogativas inerentes à profissão; e mesmo tendo sido as diligências já realizadas.
    Até o ajuizamento desta Reclamação, nunca se conseguiu o acesso ao processo no sistema PJe (…).
    Entretanto, a única informação enviada ao advogado Ramón Mas foi uma cópia do inquérito – que ele já tinha desde o dia da prisão, conforme mencionado antes.
    Observe, Excelência, a intimação da reclamante Wilse, para comparecer àquela delegacia, mesmo sem sua defesa saber de que trata a investigação pormenorizadamente – nos limites do permitido pelo ordenamento jurídico (…).
    Ato contínuo, no dia 07/10/2021, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes indeferiu o requerimento de vista aos autos do Processo Cautelar, informando que ainda não constavam nos autos informações a respeito do cumprimento integral da medida”.
    Asseveram “real possibilidade de que a liberdade de locomoção dos reclamantes seja cerceada. Explica-se. Neste exato momento, corre na Polícia Federal o Inquérito Policial nº 2021.0058730 (estando em anexo o que foi disponibilizado ao advogado Ramón – ‘Inquérito Policial’, em anexo), o qual foi instaurado para apurar possível ocorrência dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 36 da Lei 11.343/06; art. 2º da Lei 12.850/13; e art. 1º, §1º, I e II, e § 2º, I, da Lei 9.613/98. Supostamente, o reclamante Renato estaria se utilizando de clínicas de odontologia para lavar dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes.
    No bojo desse inquérito, a Polícia Federal pleiteou a medida de busca e apreensão à 1ª Vara Criminal de Jaboatão no endereço residencial dos reclamantes – o que foi realizado, apreendendo-se computadores, celulares e dinheiro em espécie (não se sabe exatamente o que foi apreendido, pois não foi disponibilizado o Auto de Apresentação e Apreensão). 
    No mandado de busca e apreensão, consta somente como investigado o reclamante Renato. Todavia, alguns elementos (inferidos, já que as informações são extremamente escassas) indicam a probabilidade de a reclamante Wilse também estar sendo investigada, especialmente o fato de todos os dados dela constarem no já referido inquérito; de as investigações ligarem-na às clínicas odontológicas (…).
    A reclamante Wilse foi, inclusive, intimada no dia 06/10/2021 para depor na sede da Polícia Federal em Pernambuco, como já demonstrado. 
    Entretanto, insta aduzir, Excelência, que atuar o advogado sem os elementos necessários a uma escorreita investigação defensiva é, para além de uma atitude temerária, arriscar os direitos e garantias individuais dos reclamantes – mais uma vez resta maculado o livre desenrolar da advocacia”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a Vossa Excelência que, liminarmente:
    a) determine à 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes a habilitação dos advogados subscritores nos autos do Processo Cautelar nº 0028708-89.2021.8.17.2810 e seu acesso ao que já tiver sido ali documentado; 
    b) determine à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco que se abstenha de intimar os reclamantes para ali depor até que se concretize o pedido acima realizado”.
    3. Em 14.10.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa do acesso à defesa dos reclamantes ao Processo n. 0028708-89.2021.8.17.2810, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. 
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Em 21.10.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE afirmou:
    “Atendendo ao ofício n.º 15377/2021, datado de 18 de outubro de 2021, venho perante Vossa Excelência prestar as informações solicitadas, na forma que segue:
    01. Os autos do processo 0028708-89.2021.8.17.2810 dizem respeito a representação de busca e apreensão domiciliar, subscrito pelo Bel. Orlando Cavalcanti Neves Neto, Delegado da Polícia Federal, que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, em tese tendo como autores as pessoas de RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SA JUNIOR e WILSE LUZIA GABRILI SUZUKI.
    02. Indo o feito com vistas ao Ministério Público, sua representante apresentou parecer favorável ao pedido, e, no dia o dia 24.09.2021, foi prolatada decisão deferindo o pedido de Busca e apreensão, expedindo-se os respectivos mandados.
    03. Ocorre que, em 04.10.2021 a defesa de RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SA JUNIOR juntou aos autos procuração e solicitou acesso à medida cautelar. Todavia, tendo em vista que ainda não consta nos autos informações a respeito do cumprimento integral da medida cautelar, o pedido foi indeferido em 05.10.2021.
    04. Na data de hoje, despachei determinando a expedição de ofício à Autoridade Policial para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o cumprimento dos mandados de busca e apreensão”.
    7. Para fundamentar o indeferimento momentâneo do acesso à defesa dos reclamantes, a autoridade reclamada asseverou “que ainda não consta nos autos informações a respeito do cumprimento integral da medida cautelar, o pedido foi indeferido em 05.10.2021”. Ressaltou ter determinado a “expedição de ofício à Autoridade Policial para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o cumprimento dos mandados de busca e apreensão”.
    Entretanto, pendência de diligências não significa que a defesa deve ter vedado o acesso à totalidade dos documentos que constem do processo, inclusive àqueles cujo acesso não compromete o andamento da investigação.
    Na espécie, pelas informações prestadas, não está claro se a defesa dos reclamantes teve acesso ao menos aos documentos que não comprometem o andamento das diligências e que constam dos autos na origem. Está evidenciada, portanto, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Cabe à autoridade reclamada assegurar o direito de defesa e garantir o acesso aos documentos constantes dos autos na origem que não comprometam o andamento das diligências pendentes.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para, nos termos da Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal, determinar à autoridade reclamada conceda aos procuradores habilitados o imediato acesso aos documentos constantes do processo na origem, referentes aos reclamantes, já encartados em procedimento investigatório, que não comprometam as diligências em andamento, adotando as providências necessárias para resguardar os direitos de terceiros e alertando o limite, se for o caso, do acesso e da responsabilidade de todos os que tenham acesso a dados em sigilo judicial, se descumprida a restrição necessária ao seguimento e à efetividade das medidas processualmente adotadas.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, para ter ciência e adotar as providências para o cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora